Tribunal: TJSP
Processo: 1014961-75.2021.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – REDUÇÃO DA ALÍQUOTA INCIDENTE SOBRE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE – INADMISSIBILIDADE – ELEIÇÃO OU NÃO DE MERCADORIA OU SERVIÇO COMO ESSENCIAL, PARA FINS DE COBRANÇA DIFERENCIADA DO TRIBUTO QUE CONSTITUI ATO DISCRICIONÁRIO DO ENTE ESTATAL – ORDEM DENEGADA – SENTENÇA CONFIRMADA.